Tribunal: TJMT
Processo: 1011174-16.2017.8.11.0000
Órgão julgador: YALE SABO MENDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-04-26
Data de publicação: 2021-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011174-16.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des. YALE SABO MENDES

Turma Julgadora:
DES
. YALE SABO MENDES
, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. MARCIO APARECIDO GUEDES, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

Parte(s):

[MAREL INDUSTRIA DE MOVEIS S.A. - CNPJ: 77.808.640/0001-57 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVANTE), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), SERGIO BIENTINEZ MIRO - CPF: 028.688.289-22 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL
–
PRÉVIO PROTESTO EXTRAJUDICIAL DE CDA
–
SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA –
PERDA DO OBJETO
– NEGADO SEGUIMENTO –
RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

2. Recurso não conhecido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
, contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca Rondonópolis,
M.M.

Wagner Plaza Machado Júnior
, que nos autos da Execução Fiscal no 1006243-58.2017.8.11.0003, ajuizada em desfavor de
MAREL INDÚSTRIA DE MÓVEIS S.A
, condicionou o prosseguimento da Execução Fiscal ao prévio Protesto Extrajudicial da CDA.

Como causa de pedir recursal, aduz a parte Agravante que o Juiz singular exigiu o prévio protesto extrajudicial da dívida ativa, fundamentado no RE 631240, julgado pelo STF, que reconheceu a necessidade do esgotamento da via administrativa; todavia, trata-se de pedidos ligados ao INSS.

Assevera que a aplicação, por analogia, é indevida, pois o prévio requerimento administrativo não significa o exaurimento de todas as instâncias administrativas, de modo que não há impedimento de que ingresse no Judiciário antes de protestar a CDA.

Sustenta que o ajuizamento da Execução Fiscal é decorrente do não pagamento na via Administrativa, junto à Prefeitura, e, portanto, a inscrição da Dívida Ativa só ocorre após o vencimento do débito, depois de inúmeros procedimentos administrativos para a satisfação do credor, ensejando a cobrança via Execução Fiscal.

Indica que a ADI 5135 apenas reconheceu a constitucionalidade do art. 1o da Lei no 9.492/1997, incluído pela Lei no 12.767/2012, qual se acrescentam as Certidões de Dívida Ativa (CDA) no rol dos títulos sujeitos a protesto.

Expõe que nem a Lei 8.630/80 e nem a Constituição Federal preveem a necessidade de protesto da Certidão de Dívida Ativa.

Afirma que a decisão do juiz singular deve ser anulada, porque viola o Art. 5o, XXXV, da Carta Magna, bem como o Pacto de São José da Costa Rica, Art. 8o, 1.

Defende a necessidade de instauração do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas, pois o Agravante interpôs mais de 200 (duzentos) Agravos, versando sobre a mesma matéria e com grave risco à segurança jurídica, nos termos do artigo 976 do CPC e Art.15-D, na SEÇÃO II do CAPÍTULO II-A, do Regimento interno (acrescido pela Emenda Regimental n.o 25/2016-TP), bem como irá distribuir cerca de oito mil demandas executivas.

Ao final, requer o provimento do presente recurso com a anulação da decisão recorrida e regular prosseguimento da execução fiscal.

A antecipação da tutela recursal foi concedida, conforme decisão. [id. 1223167]

Contrarrazões pelo reconhecimento da perda do objeto do recurso. [id. 2491330]

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de intervenção nos autos. [id. 2649948]

É o relatório.

YALE SABO MENDES

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como se extrai do relatório, cuida-se de agravo de instrumento contra decisão interlocutória proferida em execução fiscal, na qual restou condicionado o seu prosseguimento ao prévio protesto extrajudicial da certidão de dívida ativa.

Em detida análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que deve ser negado seguimento ao Agravo de Instrumento, mormente porque houve perda superveniente do objeto, diante da prolação de sentença nos autos principais.

Em consulta aos autos de origem (1006243-58.2017.811.0003), verifica-se que, na data de 24/05/2018, o feito foi sentenciado, com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, julgo e declaro extinta a presente execução fiscal, com fundamento no art. 924, inciso II do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar o executado ao pagamento de honorários advocatícios, tendo em vista que foram pagos juntamente com o adimplemento do débito, conforme documentos - Id. 12613530.

De outro lado, condeno o executado ao pagamento das custas processuais, observando o princípio da casualidade, diante do ajuizamento da ação e a citação do devedor.”

Deste modo, em razão da prolação de sentença no processo de origem, torna-se juridicamente impossível a apreciação do mérito recursal ante o desfazimento do elemento material da ação (interesse de agir) no curso da demanda, e caracterizada pela desnecessidade superveniente do provimento jurisdicional solicitado.

Sobre o tema, preleciona o eminente processualista Nelson Nery Junior, in Comentários ao Código de Processo Civil, 2015, p.1.851:

“Recurso prejudicado. É aquele que perdeu seu objeto. Ocorrendo a perda do objeto, há falta superveniente de interesse recursal, impondo-se o não conhecimento do recurso por ausência de requisito de admissibilidade. Assim, ao relator cabe julgar inadmissível o recurso por falta de interesse, ou seja, julgá-lo prejudicado”.

Partindo da mesma premissa, Humberto Theodoro Júnior dispõe que:

“Usa-se o argumento da perda de objeto para extinguir o processo ou recurso, sempre que algum evento ulterior venha a prejudicar a solução da questão pendente, privando-a de relevância atual, de modo que se tornaria meramente acadêmica ou hipotética a decisão a seu respeito.” (Theodoro Júnior, Humberto. Curso de Direito Processual Civil – vol. I. 56. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015).

No mesmo sentido, eis os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. PERDA DE OBJETO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREJUDICIALIDADE VERIFICADA EM RAZÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO SUPERVENIENTE. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. NÃO OCORRÊNCIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. 1.
Na hipótese em exame, prevalece o entendimento do STJ de que, uma vez prolatada a sentença de mérito na ação principal, opera-se a perda do objeto do Agravo de Instrumento
contra deferimento ou indeferimento de liminar. 2. Quanto à alegação de intempestividade, o Tribunal de origem, em decisão de admissibilidade (fl. 234/STJ), atestou a tempestividade do Recurso Especial interposto, reconhecendo a existência do feriado local. Por tal razão, não há que falar em ausência de documento idôneo que comprove a tempestividade. 3. Relativamente à divergência jurisprudencial, a discrepância entre julgados deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. 4. Agravo Regimental não provido. (STJ - AgRg no REsp: 1442460 PE 2014/0058365-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 20/05/2014, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/06/2014) (destaquei)

TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM LIMINAR EM MANDADO DE SEGURANÇA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. 1. A Corte Especial, em decisão recente, ao julgar o EAREsp 488.188/SP, de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão, publicada no DJe de 19/11/2015, passou a adotar o entendimento de que a prolação de sentença de mérito tem como consequência lógico- jurídica a perda de objeto do recurso especial interposto contra decisão em antecipação de tutela, tenha sido ela deferida ou indeferida. 2. No caso dos autos, houve prolação de sentença de mérito em mandado de segurança, o que, por si só, torna prejudicado o recurso especial interposto contra decisão que deferiu a liminar no mandamus. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg no AREsp: 311214 CE 2013/0067829-9, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 18/02/2016, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/02/2016)

Sobre o tema, já decidiu este Sodalício:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO SEGURANÇA –

CONCURSO – VAGA DESTINADA PCD – CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA – DECISAO LIMINAR QUE DEFERIU ANULAÇÃO DO RESULTADO DA PERICIA - PROCESSO DE ORIGEM EXTINTO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO - RECURSO NÃO CONHECIDO.

Evidencia-se a perda do objeto do recurso de Agravo de Instrumento interposto contra a decisão interlocutória se prolatada sentença no processo de origem.

(N.U 1008901-30.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 24/02/2021, Publicado no DJE 25/02/2021)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO – CONFIGURADA – SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO DE PRIMEIRO GRAU – PERDA DE OBJETO – VÍCIO SANADO - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material. Presente qualquer dessas hipóteses deve ser acolhido para sanar o vício constatado.

A ocorrência de fato que impede a apreciação de mérito do recurso, no caso dos autos a prolação de sentença nos autos de origem, fica caracterizada a perda superveniente do objeto, que prejudica a análise recursal.

(N.U 1010032-74.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/07/2020, Publicado no DJE 27/07/2020) (destaquei)

Logo, se proferida sentença na ação principal após a interposição do presente recurso de Agravo de Instrumento, resta evidenciada a perda superveniente do objeto e, por consequência, deve ser negado seguimento ao recurso como permite o art. 932, III, do Código de Processo Civil, como se vê:

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Ante o exposto, reconheço a perda superveniente do interesse recursal, e, por conseguinte,
NÃO CONHEÇO DO RECURSO
, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2021